Tribunal: TJDFT
Processo: 0739652-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0739652-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUDMILLA PACHECO ROGEDO, ADRIANO DE AMORIM DE ARAUJO IMPETRADO: DESEMBARGADOR CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Os impetrantes, de início, impetraram o MS 0739734-76.2022.8.07.000 na 1a instância, ocasião em que o MM. Juiz se deu por incompetente e determinou a remessa dos autos ao Tribunal, de forma que o mandado de segurança me foi distribuído. Na mesma data da remessa dos autos ao Tribunal, os impetrantes requereram a desistência do MS 0739734-76.2022.8.07.000 e impetraram o presente mandado de segurança, com o mesmo objeto, o qual foi distribuído ao eminente Desembargador Getúlio Vargas de Moraes Oliveira. Ocorre que a inicial do MS 0739734-76.2022.8.07.000 foi indeferida antes de homologado o pedido de desistência desse. Como não houve despacho ou decisão nos autos do presente mandado de segurança, distribuído a outro relator, restou firmada a prevenção, e os autos me foram remetidos. Os impetrantes insurgem de ato do Corregedor de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Dizem que figuram como arrematantes dos direitos aquisitivos sobre o apt. 314 do bloco J da quadra 703 do Setor Habitações Coletivas Geminadas Norte – SHCG/NORTE, em Brasília - DF, que era de propriedade do Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda (ID 41573809, p. 2/3). Não obstante, foram impedidos de registrar a respectiva carta de arrematação, em decorrência de indisponibilidade gravada na matrícula. A constrição se deu em decorrência de ofícios do Corregedor de Justiça deste Tribunal à serventia extrajudicial, determinando cumprimento de decisão do juiz federal da 12a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, que decretou a indisponibilidade do imóvel. Alegam que só tomaram conhecimento do ato coator em 22.11.22, quando expedida nota de devolução do registro. Não decaíram, portanto, do direito à impetração (ID 41549307, p. 1). Aduzem que, conforme arts. 236 e 260 do CPC, o juiz que determina a indisponibilidade deve fazê-la por carta precatória ao juiz deprecado. E, assim, o ato do Corregedor deste Tribunal não observou as formalidades legais, afrontando direito líquido e certo dos impetrantes, que pretendem a transferência do imóvel. Pedem, em liminar, seja cancelada a averbação de indisponibilidade feita na matrícula do imóvel em que figuram como arrematantes, para fins de registro da carta de arrematação. Reexaminando as razões dos impetrantes, tenho que lhes assiste razão. Consoante art. 236 do CPC, será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciárias, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Verifica-se que, na hipótese, a averbação da indisponibilidade – decretada por juiz de outro Estado - foi feita em cumprimento a ofícios expedidos pela Corregedoria deste Tribunal que, por sua vez, recebeu a determinação do bloqueio também por ofício da 12a Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo, e não por carta precatória. No julgamento do MS 2013.00.2.012206-3, que versava caso semelhante, entendi que, tendo o ato atingido a sua finalidade, a averbação é válida, nos termos do art. 277 do CPC. No entanto, fiquei vencido. Adoto o decidido pelo Conselho Especial, que entendeu que, em casos que tais, é nula a averbação de indisponibilidade, pois o cumprimento dos atos de juiz de outro Estado se procede mediante carta precatória, e não por simples ofício a pedido da Justiça do estado solicitante. Confira-se a ementa do julgado: “(...) I - A anotação de indisponibilidade de bens imóveis determinada por Juízo do Estado do Rio de Janeiro deve ser cumprida no Distrito Federal por meio de carta precatória, art. 202 do CPC, e não por ofício expedido pelo Corregedor de Justiça. II - Segurança concedida.” (Acórdão 836555, 20130020122063MSG, Relator Des. Jair Soares, Relatora Designada Desa. Vera Andrighi, Conselho Especial, data de julgamento: 18/11/2014, publicado no DJE: 5/12/2014. Pág.: 24). Esse, aliás, o entendimento que se consolidou no Conselho Especial: “MANDADO DE SEGURANÇA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. ORDEM JUDICIAL EMANADA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ORDENADA POR SIMPLES OFÍCIO DO CORREGEDOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. AUSÊNCIA DE CARTA PRECATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA E VÍCIO DE FORMA DO ATO ORDENADO. CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 O cumprimento de atos processuais a ser realizado fora dos limites territoriais do juízo da causa se procede mediante carta precatória, e não por meio de simples ofício, a pedido da Justiça do Estado solicitante. Competência do Juízo de Precatórias, e não do Corregedor do Tribunal. Inteligência do artigo 202, do Código de Processo Civil. Precedentes. 2 Ordem concedida.” (Acórdão 582684, 20090020175737MSG, Relator: Des. George Lopes Leite, Conselho Especial, data de julgamento: 27/3/2012, publicado no DJE: 9/5/2012. Pág.: 79); “MANDADO DE SEGURANÇA. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. REGISTRO FEITO A PARTIR DE OFÍCIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ENCAMINHADO PELA CORREGEDORIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CARTA PRECATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Ofende a legislação de regência averbação da indisponibilidade de bem imóvel levada a efeito mediante simples ofício de Comarca diversa, encaminhado pela Corregedoria de Justiça ao titular do cartório. Competência do juízo de precatórias, e não da autoridade apontada como coatora. "Os titulares de registro de imóveis do Distrito Federal, não estão obrigados a cumprir decisões de outros juízos fora da comarca, ficando adstritos às ordens judiciais passadas nesta circunscrição judiciária ou do juízo das precatórias. Inteligência do artigo 202, do CPC." Precedentes deste Egrégio Conselho Especial. Ordem concedida.” (Acórdão 358907, 20080020133301MSG, Relator Des. Mario Machado, Conselho Especial, data de julgamento: 28/4/2009, publicado no DJE: 12/6/2009. Pág.: 9). O Corregedor deste Tribunal é, portanto, absolutamente incompetente para determinar o cumprimento de ato de juiz de outro estado da Federação. A competência é do juiz de precatórias, e não do Corregedor do Tribunal. A averbação da indisponibilidade do imóvel, realizada por ato do Corregedor deste Tribunal, é nula, não produzindo efeitos. Defiro a liminar e determino o cancelamento da averbação de indisponibilidade do imóvel descrito nos autos, matrícula n. 69847 do Livro 2, Registro Geral do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 41555559). Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES